Tribunal: TJSP
Processo: 1014935-05.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pretensão da FESP à fixação de honorários advocatícios por equidade - Admissibilidade - Montante apurado sobre o proveito econômico que implicaria honorários em valor exorbitante, caso aplicados os patamares previstos no § 3o do art. 85 do CPC - Arbitramento dos honorários por equidade, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pretensão da FESP à fixação de honorários advocatícios por equidade - Admissibilidade - Montante apurado sobre o proveito econômico que implicaria honorários em valor exorbitante, caso aplicados os patamares previstos no § 3o do art. 85 do CPC - Arbitramento dos honorários por equidade, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Embargos acolhidos para tal adequação no julgado - Atribuição de excepcional efeito infringente - Embargos acolhidos, para tanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1014935-05.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado MISSIATO INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014935-05.2019.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.976 - bhs
2
Voto no 34.976
Embargos de Declaração no 1014935-05.2019.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo Vara das Execuções Fiscais
Embargante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Embargada: MISSIATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - Pretensão da FESP à fixação de
honorários advocatícios por equidade - Admissibilidade -
Montante apurado sobre o proveito econômico que
implicaria honorários em valor exorbitante, caso aplicados
os patamares previstos no § 3o do art. 85 do CPC -
Arbitramento
dos
honorários
por
equidade,
com
fundamento nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade - Embargos acolhidos para tal adequação
no julgado - Atribuição de excepcional efeito infringente -
Embargos acolhidos, para tanto.
Cuida-se de Embargos de Declaração tempestivamente
opostos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, alegando
omissão no v. Acórdão resultante do julgamento realizado em
28.06.2020 (fls. 1555/1565), disponibilizado no DJe de 10.06.2020 e
publicado no primeiro dia útil subsequente (certidão de fls. 1566) que, por
maioria de votos, deu provimento ao recurso da autora, julgando por
prejudicado o recurso da FESP.
Aduz a ré, ora embargante, que apesar de ter sido
condenada ao pagamento de honorários recursais em 10% sobre o
proveito econômico obtido, o correto seria que a condenação em
honorários fosse fixada por equidade, com fundamento no art. 85, §8o
do Código de Processo Civil, tendo em vista que a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014935-05.2019.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.976 - bhs
3
condenação irá implicar pagamento de honorários no montante
aproximado de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Cita, para fundamentar o seu direito, jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça e desta A. Corte.
Manifestação da parte embargada às fls. 14/17.

Petição de fls. 19/20 requerendo o julgamento dos
embargos.
É o relatório.
É sabido que o § 3o do artigo 85 do Código de Processo
Civil estabelece faixas percentuais objetivas para condenação nos
honorários de sucumbência nas lides em que a Fazenda Pública é parte.
Ocorre que, a mera subsunção do caso em análise ao índice
previsto no mencionado artigo 85, §3o, I, do Código de Processo Civil
enseja distorção injustificada, que onera significativamente e em
desproporção o Erário, constituído por dinheiro público.
É o que se que verifica de recente decisão do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ACOLHIMENTO
DA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO
ART. 85, §§ 3o E 8o DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014935-05.2019.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.976 - bhs
4
O
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO
OU
DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. (...)
5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer
norma, reconheça-se - não comporta interpretação
exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que
possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada
técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em
dispositivo legal em situação de desarmonia com a
integridade do ordenamento jurídico. 6. Assim, o referido
dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser
interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do
STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo
equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba
honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos
parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, §
2o, do CPC/2015). 7. Conforme bem apreendido no
acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo
equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou
irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante,
de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé
processual deve ser adotado não somente como vetor na
aplicação das normas processuais, pela autoridade
judicial, como também no próprio processo de criação das
leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que
este último utilize o poder de criar normas com a
finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação
jurisprudencial
que
se
consolidou
a
respeito
de
determinado tema1”.[grifou-se].
“AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO EM SEDE
DE RECURSO ESPECIAL.
POSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ
NÃO
APLICÁVEL
NA
HIPÓTESE
DE
EXORBITÂNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta
Corte,
excepcionalmente
quando
manifestamente
evidenciado que o arbitramento da verba honorária fez-se
de modo irrisório ou exorbitante, tem entendido tratar-se de
questão de direito, e não fática, repelindo a aplicação da
1 REsp 1789913/DF, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.02.2019, Dje 11.03.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014935-05.2019.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.976 - bhs
5
Súmula 07/STJ. 2. In casu, consoante se infere das razões
do recurso especial, a condenação em honorários
importará na quantia aproximada de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), valor este considerado exorbitante
levando-se em consideração as peculiaridades do caso
concreto, como a natureza da causa (ação movida para
sustar protestos de dívida inexequível, na qual não houve
condenação), o trabalho realizado pelos advogados e o
nível de complexidade da causa. 3. Forçoso concluir que a
razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e
proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos
honorários. Assim razoável a fixação de verba honorária
no patamar de 1% sobre o valor atualizado da causa. 4.
Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1140294 / SP AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0179834-1;
Quarta Turma; Min. Luis Felipe Salomão; v.u., j.
06.02.2018). [grifou-se].
Ademais, é entendimento desta C. Oitava Câmara2 e deste
E. Tribunal de Justiça a possibilidade de fixação de honorários
advocatícios por equidade quando se tratar de verba elevada, pois os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem se relacionar
com o trabalho exercido no processo, ainda mais em se considerando
que os honorários advocatícios, nos moldes fixados, ensejaria risco de
dano ao erário público:
“Agravo de instrumento
Exceção de pré-executividade
acolhida, para limitar os juros moratórios à taxa SELIC
Fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor
do proveito econômico obtido Fazenda Pública Estadual
pretende a reforma da r. decisão para o arbitramento por
equidade - Possibilidade
Montante apurado do proveito
econômico que implicaria honorários em valor exorbitante
2
Agravo
de
Instrumento
no
2073143-90.2020.8.26.0000,
Agravo
de
Instrumento
n
2112773-56.2020.8.26.0000, Embargos de Declaração no 1007011-14.2019.8.26.0482.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014935-05.2019.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.976 - bhs
6
se aplicados os patamares previstos no § 3o do art. 85 do
CPC - Desproporcionalidade em relação aos critérios do §
2o do mesmo artigo - Matéria de baixa complexidade, com
entendimento pacificado neste E. Tribunal de Justiça -
Observância à jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça - Recurso provido3”. [grifou-se].
“Agravo de Instrumento
Cumprimento de Sentença

Impugnação ofertada pela FESP Decisão de Magistrado
que desacolhe e condena no pagamento de honorários
advocatícios da ordem de 8% do proveito econômico

Recurso do FESP
Provimento de rigor. 1. Impõe-se a
redução dos honorários advocatícios de sucumbência No
caso dos autos os honorários advocatícios corresponderiam
a R$ 27.335,95 porque não acolhida a diferença a menor
defendida pela FESP de R$ 341.699,43. 2. Sem desprestígio
do erudito e elogiável trabalho dos Advogados impõe
considerar que os honorários advocatícios devem observar,
no seu arbitramento a equidade e moderação na forma
prevista no § 8 do art. 85 do novo CPC a fim de se evitar o
arbitramento de valor exorbitante em detrimento do erário,
mormente em se considerando a baixa complexidade da
demanda e suas peculiaridades
Precedentes da Corte e
do C. STJ
Honorários advocatícios arbitrados em R$
10.000,00. Decisão reformada - Recurso provido4”. [grifou-
se].
“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
PARCIAL DA CDA. Autora que pretende afastar a
incidência de juros previstos na Lei Estadual no
13.918/2009. Sentença de procedência para limitar os juros
à taxa SELIC. Fixação de verba honorária com base na
equidade. Insurgência apenas quanto ao critério de
incidência dos honorários advocatícios. Cabimento da
fixação dos honorários por equidade, em respeito aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Inteligência do art. art. 85, §8o, do CPC/15. Precedentes
3 TJSP; Agravo de Instrumento 3003910-86.2020.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Pirassununga - SEF - Setor de Execuções Fiscais;
Data do Julgamento: 07/08/2020
4 TJSP; Agravo de Instrumento 3003192-89.2020.8.26.0000; Relator (a): Sidney Romano dos Reis;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/07/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014935-05.2019.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.976 - bhs
7
deste Tribunal e do STJ. Sentença mantida. Recurso não
provido5”. [grifou-se].
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Homologação da desistência de impugnação
oposta pela FESP e fixação de honorários sucumbenciais -
Pretensão de majoração do valor arbitrado - Honorários
advocatícios fixados por equidade, nos termos do art. 85, §
8o, do Código de Processo Civil Possibilidade Fixação da
verba honorária com base no elevado valor da causa que
importaria em enriquecimento ilícito da parte e violação
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
ante a baixa complexidade da demanda - Decisão mantida -
Recurso não provido6.”[grifou-se].
Na hipótese, malgrado o diligente trabalho desenvolvido
pelos patronos da parte, o elevado valor a ser considerado para base de
cálculo dos honorários demonstra a necessária observância da mens
legis do art. 85, § 8o, do CPC, que estabelece a fixação de honorários
por equidade.
E, diante de tais considerações, imperiosa se torna a
retificação da parte dispositiva do v. acórdão, a fim de que os
honorários advocatícios sejam fixados, por equidade, no montante de
R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Isso posto, meu voto acolhe os Embargos, para fixar os
honorários advocatícios, por equidade, em R$12.000,00 (doze mil
5 TJSP; Apelação Cível 1000508-66.2020.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador:
10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 16/07/2020.
6 TJSP; Agravo de Instrumento 2112773-56.2020.8.26.0000; Relator (a): Ponte Neto; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/06/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014935-05.2019.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.976 - bhs
8
reais).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)